Tribunal: TJMT
Processo: 1000416-20.2022.8.11.0091
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000416-20.2022.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (APELANTE), RYAN CHARLES PONCE - CPF: 059.996.591-67 (APELANTE), FRANQUE BERNEROSE VALENTIM - CPF: 029.891.861-74 (ADVOGADO), JOSE ESTEIVENIR FRANCA DE MELO - CPF: 084.243.741-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 939.946.211-00 (VÍTIMA), KATIELLY TAINARA RODRIGUES - CPF: 050.262.321-75 (VÍTIMA), JOSE ESTEIVENIR FRANCA DE MELO - CPF: 084.243.741-00 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000416-20.2022.8.11.0091

APELANTE: RYAN CHARLES PONCE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO -
TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO
[ART. 157, § 2º-A, I, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] – CONJUNTO PROBATÓRIO ANÍMICO – ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se os elementos indiciários colhidos na fase investigativa, sobre as quais se fundaram a investigação policial, foram infirmados em juízo, a declaração isolada de um único policial, que atribui a autoria do crime ao apelante, é insuficiente para sustentar a condenação, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo.
Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000416-20.2022.8.11.0091

APELANTE: RYAN CHARLES PONCE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida por RYAN CHARLES PONCE, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que o condenou pelo crime de tentativa de roubo majorado [art. 157, § 2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do CP], apenando-o com 4 [quatro] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 29 [vinte e nove] dias-multa, estes no patamar mínimo.

Sustenta que não há provas bastantes para a condenação, razão pela qual almeja a sua absolvição.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000416-20.2022.8.11.0091

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 30/12/2021, ITAMAR RODRIGUES DOS SANTOS registrou o boletim de ocorrência n. 2021.343038, com a seguinte narrativa:

“NARRA O COMUNICANTE ACIMA QUALIFICADO QUE É PROPRIETÁRIO DO SUPERMERCADO LOS HERMANOS, LOCALIZADO NA AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, Nº 1928, BAIRRO BOA ESPERANÇA, NOVA BANDEIRANTES/MT; QUE POR VOLTA DAS 19H16MIN. UM HOMEM DE ESTATURA PEQUENA, MAGRO, DE COR PARDA, USANDO UM BLUSÃO DE COR AZUL, SHORT JEANS, DE CHINELO E COM UM CAPACETE PRETO NA CABEÇA, COM ARMA EM PUNHO, TIPO "REVOLVER" ADENTROU SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL E ANUNCIOU O ASSALTO, QUE DIANTE DA AÇÃO/ROUBO SUA FILHA KATIELLY TAINARA RODRIGUES, A QUAL ESTAVA SENTADA JUNTO AO CAIXA, SE ASSUSTOU COM A SITUAÇÃO E COMEÇOU A GRITAR POR SOCORRO INSISTENTEMENTE; QUE NÃO SABE O MOTIVO POIS
EM NENHUM MOMENTO KATIELLY OFERECEU RESISTÊNCIA AO SUSPEITO, CONTUDO, DO NADA, ELE/SUSPEITO EFETUOU UM DISPARO EM DIREÇÃO AO CAIXA
; QUE AFIRMA O COMUNICANTE QUE NO MOMENTO DO FATO, ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA LOCALIZADA AOS FUNDOS DO SUPERMERCADO, E DIANTE DOS "GRITOS" DE SUA FILHA SAIU CORRENDO E CHEGOU NO MOMENTO DO TIRO,
NA OPORTUNIDADE O SUSPEITO AINDA LEVOU A ARMA EM SUA DIREÇÃO, POREM A ARMA "LENCOU", OU SEJA, FALHOU/NÃO FUNCIONOU
; EM SEGUIDA EVADIU-SE DO LOCAL A PÉ; QUE AFIRMA O COMUNICANTE QUE
ACOMPANHOU O SUSPEITO EM PARTE DO TRAJETO, CONTUDO, O SUSPEITO EFETUOU VÁRIOS DISPAROS EM SUA DIREÇÃO
, MOMENTO ESTE QUE INTERROMPEU A PERSEGUIÇÃO”.

Iniciadas as investigações, a equipe de Investigadores da Delegacia de Polícia teve acesso às câmeras de segurança do supermercado, por meio das quais foi possível identificar as características físicas do autor do fato:
“indivíduo magro, aparentemente de cútis branca, estatura mediana entre 1,70 a 1,75 de altura, trajava blusa de cor aparentemente azul, calça e chinelo, realizou o roubo com o capacete na cabeça com intuito de dificultar o reconhecimento”
[ID. 82203338, pág. 2, do IP n. 1000416-20.2022.8.11.0091].

Em 18/02/2022, o Delegado de Polícia colheu declarações de JOSÉ ESTEIVINIR FRANÇA DE MELO:

“Que o declarante tem conhecimento sobre o delito de roubo que ocorreu em um estabelecimento comercial denominado Supermercado Los Hermanos; que no dia do crime encontrou com a pessoa de RYAN; que RYAN é usuário de entorpecentes e no dia comentou com o declarante que estava sem dinheiro e iria fazer uma fita; que o termo fita se refere à prática de um crime para conseguir dinheiro para comprar entorpecentes; que então RYAN mostrou um revólver, aparentemente um calibre .38, cromado; que disse que iria fazer uma fita no referido estabelecimento comercial, pois lá era fácil, já tinha observado que no período noturno ficava somente a filha do proprietário e seria rápido e fácil; que RYAN chamou o declarante para praticar tal delito; que o declarante negou participar da ação criminosa, pois não concordou com tal ideia de RYAN; que RYAN disse que era somente chegar em uma motocicleta e o declarante ficar esperando; que RYAN afirmou que cometeria o delito e ambos sairiam rapidamente com destino ao Setor Primavera; que o declarante disse para RYAN que poderia ir sozinho; que não iria participar de tal ação, pois RYAN informou que no local havia câmeras de segurança, inclusive tinha ido dias antes no local; que por esse motivo e também por se tratar de um usuário (viciado em drogas), o declarante resolveu não aceitar tal empreitada criminosa; que então RYAN praticou o roubo sozinho e logo em seguida foi até à casa do declarante; que RYAN disse que a fita deu errado, pois a filha do comerciante se desesperou de gritar e logo apareceu o genitor dela; que RYAN disse que tinha efetuado um tiro em direção da garota com tal arma de fogo e que não sabia se tinha acertado, pois saiu correndo a pé; que uma pessoa saiu correndo atrás de RYAN; que RYAN saiu atirando em direção dessa pessoa; que RYAN disse que também não sabe se chegou a acertar os disparos que efetuou; que RYAN afirma que, no mínimo, efetuou dois disparos contra o indivíduo que correu atrás dele; que esse indivíduo parou de correr; que nesse momento RYAN achou que tinha acertado o caro; que então encontrou RYAN após o crime; que ele aparentava estar muito assustado, pois é iniciante na vida do crime; como ele próprio disse, e ainda disse para o declarante que a fita somente não deu certo porque a menina do caixa se desesperou; que RYAN disse que foi a pé mesmo fazer a fita, que saiu correndo e conseguiu despistar o cara; que tomou rumo sentido ao morro da cidade, que fica localizado no centro, e logo foi para a residência dos seus genitores; que na época estava residindo em umas quitinetes do vulgo NENO e posteriormente lhe contou toda a ação criminosa; que não sabe o motivo que RYAN disse na rua que o declarante participou de tal ato criminoso, auxiliando com uma motocicleta”.

No relatório que trata das diligências efetuadas, consignou-se o seguinte:

“[...] Após análise do vídeo do crime e diante do exposto pelas vítimas consideramos que o suspeito era pessoa conhecida das vítimas, não aparentava ser ladrão experiente e pelo nervosismo provavelmente estava sob efeito de alguma substância psicoativa.

Ainda nas diligências encontramos uma senhora que não quis se identificar por medo de represálias a qual disse que estava na área da frente de sua residência no dia do fato, sendo que mora na quadra de cima onde aconteceu o crime, onde afirmou que havia visto um indivíduo correndo com capacete na mão de blusa e chinelo, que por estar de noite a mesma não conseguiu dizer mais detalhes.

Diante das diligências e a forma do crime a equipe considerou a possibilidade do suspeito morar na região, haja vista ter ido a pé cometer o crime e não se observou movimentação de apoio ao mesmo de um segundo envolvido.

A partir desta consideração a equipe entrou em contato com uma gama de informantes e através destes chegamos ao nome do suspeito qualificado como RYAN CHARLES PONCE, o suspeito RYAN reside a aproximadamente 3 quarteirões de distância do local do crime, analisando o trajeto da fuga do suspeito é factível com a residência do suspeito RYAN.

Importante ressaltar que a informação que RYAN era autor do crime chegou ao nosso conhecimento bem depois do dia do crime e que, a partir daí, foi realizado trabalho de campo nesta linha investigativa.

Ademais ressaltamos a declaração de JOSÉ ESTEIVENIR FRANÇA DE MELO, termo colhido no dia 18/02/2022, onde o mesmo é categórico em afirmar que RYAN CHARLES PONCE foi o autor do crime, em sua afirmativa JOSE ESTEIVENIR deu detalhes do pré-crime, onde inclusive RYAN havia chamado o mesmo para participar do crime, diante da negativa de JOSE ESTEIVENIR o suspeito RYAN se manteve convicto e realizou a empreitada criminosa, contudo não obteve êxito e inclusive no pós-crime acabou dando detalhes a JOSE ESTEIVENIR de como tudo ocorreu.

Neste sentido, algo chamou a atenção da equipe em relação ao depoimento do mesmo (JOSE ESTEIVENIR), haja vista este ter dado detalhes como "a filha do comerciante se desesperou de gritar e logo apareceu o genitor dela", consideramos que só alguém que estivesse no local e ou ainda tivesse conhecimento de como tudo ocorreu poderia dar esses detalhes.

Nesta seara salientamos que RYAN é usuário de drogas, inclusive com passagem nesta unidade policial pelo crime de uso de drogas (BOPM 2021.335958 e TCO 02/2022) e JOSÉ ESTEIVENIR traficante (atualmente preso), é de conhecimento desta equipe o vínculo entre as partes, a princípio uma relação de usuário e traficante, mas ambos se conheciam.

Conforme a declaração da vítima ITAMAR, no dia seguinte ao roubo o mesmo realizou o trajeto da fuga do suspeito logo pela manhã, e conseguiu encontrar um par de chinelo, que segundo ITAMAR seria do suspeito, o indivíduo na fuga perdeu o par de chinelo.

Em analise a redes sociais de RYAN CHARLES PONCE mais precisamente (Facebook) encontramos um vídeo de RYAN, conduzindo uma motocicleta e no vídeo RYAN está com chinelo muito parecido com o perdido pelo suspeito no dia do roubo.

[...]

Diante do exposto a equipe sugere que a Autoridade Policial represente em desfavor do suspeito RYAN CHARLES PONCE, por medida cautelar que considere necessária, haja vista ter elementos robustos quanto a autoria e materialidade do delito.

[...]”

Após representação da autoridade policial, foi decretada a prisão preventiva de RYAN, que foi preso e interrogado:

“QUE neste momento não deseja constituir advogado, que teve sua prisão comunicada a sua genitora APARECIDA FRANCISCA TELVA PONCE; QUE, vai responder as perguntas; QUE, perguntado se foi o autor o autor do crime imputado ao interrogado, afirma que sim; QUE, afirma que é usuário de drogas no dia do fato estava na praça central usando celular; QUE, recebeu uma cobrança de dívida de drogas de um traficante da cidade de Nova Monte Verde, que não vai falar quem é essa pessoa, que devia 500,00 para essa pessoa; QUE, afirma que sabe que os traficantes não perdoam dívida de droga e então decidiu cometer um roubo; QUE, afirma que pegou sua motocicleta e deu uma volta na cidade e ao passar frente do mercado LOS HERMANOS decidiu que roubaria; QUE o interrogado afirma que deu uma volta na quadra e escondeu a motocicleta nos fundos do postinho de saúde e então foi a pé até o local; QUE estava de blusa verde, calça e chinelo (marrom); QUE, estava armado com um revólver calibre 38, no momento do roubo estava no caixa do mercado a filha do dono; QUE, o interrogado afirma que anunciou o assalto e foi até na gaveta contudo a mesma estava travada; QUE, a filha do dono ficou nervosa e começou gritar pelo pai; que mandou ela calar a boca; que somente queria o dinheiro, que então sacou o revólver e realizou um disparo na direção da gaveta do caixa; QUE o pai da moça apareceu e então o interrogando decidiu fugir; QUE, afirma que o dono do mercado saiu correndo atrás do interrogando, afirma que na tentativa de parar ele (dono do mercado) realizou mais um disparo, contudo não atirou na direção dele e sim para o chão; QUE, depois do crime pegou a motocicleta que estava escondida e fugiu para o aeroporto e lá queimou a blusa e a calça que usava; QUE, estava com outra roupa por baixo, pois conseguiria despistar a autoria; QUE apenas contou para o menor (Esteivenir) e Leo sobre essa fita; QUE a arma de fogo o interrogado vendeu para quitar a dívida com o pessoal do tráfico; QUE está arrependido de ter feito isso, pois conhece o proprietário do estabelecimento e sua família”.

Oferecida a denúncia em 22/04/2022, ela foi recebida em 26/04/2022 e o réu citado na mesma data.

Diante da informação de que não dispunha de condições para constituir advogado, foi-lhe nomeado Defensor Dativo, que apresentou resposta à acusação em 17/05/2022.

Na instrução processual, ITAMAR, proprietário do SUPERMERCADO LOS HERMANOS, declarou:

“MP: Conta pra gente como aconteceu a situação lá, por favor.

V: Então, eu cheguei do serviço, na parte da tarde e nóis tem um mercado, eu nunca entro pela porta do mercado, eu entro pelo estacionamento do lado, pra não passar dentro do mercado tudo sujo, então eu passo sempre por trás; já tava meio escuro, meio turvo, eu entrei e fui lá pra dentro, no fundo do mercado, onde tem o açougue, e tava lá; foi rápido, coisa de quinze minutos mais ou menos, eu escutei minha filha gritar, mas como meu sobrinho tava com ela, eles sempre ficam brincando, ela gritou; aí ela gritou mais desesperadas, três vezes mais ou menos, aí eu escutei um disparo; eu saí correndo por dentro do mercado; quando eu saí na prateleira esse RYAN aí já tava na porta do estabelecimento, saindo pra fora; ele levou a arma ‘ni mim’, tinha uma escrivaninha assim, eu abaixei, olhei na minha filha, ver se tinha acontecido alguma coisa, não tava; aí eu saí na rua, correndo atrás dele, na distância de uns vinte metros, mais ou menos, aí ele efetuou mais um disparo ‘ni mim’; quando cheguei no final do quarteirão, ele subiu pro Posto de Saúde, que tem pra cima, ele deu outro disparo; aí escureceu, tava muito escuro a rua, aí eu voltei pra trás; foi a última vez que eu vi ele.

MP: O senhor citou o nome aí de uma pessoa, o que levou o senhor a crer que foi essa pessoa que entrou lá no mercado?

V: Na hora, como ele tava encapuzado, não suspeitei de ninguém; mas aí depois que o caso foi passando, um dia, dois dias, eu comecei a fazer um levantamento por onde ele correu, fui atrás de vizinhos que tinha câmera, aí uma pessoa falou pra mim: ‘passou uma pessoa aqui, correndo, com o capacete na mão já, explicou mais ou menos, subiu para o lado do morro; do morro na casa dele dá sessenta metros e ali desapareceu; a polícia chegou, em duas viaturas, foi coisa rápida, desapareceu? Aí foi passando, um comenta uma coisa, outro comenta outra, suspeita, não suspeita, até que chegou no ponto do cem por cento, que foi a ‘confessação’ dele, né.

MP: Ele confessou para a polícia ou confessou para o senhor?

V: Não, confessou para a polícia, eu não tive contato com ele, nem vi ele.

MP: O senhor já conhecia ele?

V: O pai dele tem uma auto elétrica na cidade, eu já fiz serviço para o pai dele; a gente conhece assim, de vista né; como a cidade é pequena, todo mundo conhece todo mundo, de vista, não de prosear, trocar ideia. Conheço ele de vista.

Defensor Dativo: No momento, lá no cenário dos fatos, quando você avistou aquela pessoa dentro do seu estabelecimento, a forma como ele trajava, te permitiu reconhecer ele, de alguma forma?

V: No momento, não; ele tava bem preparado, encapuzado. Como ele tava encapuzado, de capacete, moleton, manga comprida, e ele correndo, é difícil identificar; mas aí eu andei vendo uns vídeos dele, o jeito dele correr, o jeito de andar, fechava.

DD: Mas no momento não tinha como o senhor reconhecer a pessoa?

V: Não.

DD: Então o senhor só está convencido, digamos, por sua investigação particular, é isso?

V: Foi, isso mesmo.

DD: Sem mais perguntas”.

KATIELLY TAINARA RODRIGUES, filha de ITAMAR, reiterou as declarações prestadas na fase inquisitiva, descrevendo a dinâmica da abordagem na tentativa de roubo. Esclareceu que, de início, pensou que fosse alguma brincadeira e chamou seu pai; quando viu que
“era sério realmente, comecei a gritar ele mais alto”
.

“V: Aí ele deu a volta, se aproximou mais de mim e disparou; aí eu fiquei muito mais nervosa e com medo.

MP: Ele disparou para o alto?

V: Na minha direção.

MP: Ele estava encapuzado?

V: Ele estava de capacete, encapuzado, camisa longa, calça e com um chinelo e de meia.

MP: A senhora conseguiu, de alguma forma, reconhecer quem era a pessoa?

V: Não.

MP: E depois, o que aconteceu?

V: Ele veio pra cima de mim, efetuou três disparos, mas não saiu, só escutava o barulho; aí ele deu a volta e efetuou um disparo; esse saiu e pegou no caixa. Daí meu pai chegou, ele saiu correndo; mesmo assim ele apontou pra trás, pro meu pai, mas não pegou.

MP: A senhora sabe falar se era um revólver ou pistola?

V: Eu não entendo bem, mas era comprido e de um cano só.

MP: Ele chegou a levar alguma coisa?

V: Não, ele tentou abrir o caixa, mas não conseguiu.

[...]”

Às perguntas da defesa respondeu que conhecia RYAN de vista,
“porque a cidade é pequena e conhece praticamente todo mundo, mas não tinha convivência com ele”.

“
DD: A forma como a pessoa estava vestida era impossível você reconhecer a pessoa, é isso?

V: Sim.

DD: Então não há possibilidade?

V: Pela altura, sim. Como ele confirmou que foi ele, a altura bate.

DD: Mas você não conseguiu ver quem era a pessoa, o rosto, os olhos?

V:
Não, porque ele estava de capacete, viseira preta, não deu pra ver nem o tom de pele
”.

JOSÉ ESTEIVINIR testemunhou em juízo e negou as declarações prestadas na fase inquisitiva:

“T: Eu vou falar bem a verdade pra você, eu não tô sabendo de nada desse roubo aí não, por causa que, quando veio ‘esses papel’ pra eu assinar, a polícia nem me perguntou o que era, entendeu? Eu achei que era algum B.O. meu; só que aí, quando ele veio preso, ele foi e me falou que foi porque eu assinei esse papel; eu falei: mas eu nem li esse papel; aí ele falou: ‘pois é, você que assinou’; quase que eu arrumei problema pra mim, entendeu? A polícia fez eu assinar um papel sem eu saber.

MP: O RYAN falou para o senhor desse roubo, foi isso?

T: Não, a única coisa que ele me falou foi que eu tinha assinado esse papel, que foi ele que tinha roubado; só que
eu não tava nem ciente quando esse papel veio pra mim assinar
.

MP: Ele falou que ele assinou ou você assinou?

T: Ele falou que eu assinei os papel falando que ele roubou, só que
eu nem sabia o motivo desse papel, achava que era algum B.O. meu
.

MP: E você assinou isso onde?

T: Lá na Civil.

MP: Você lembra quando você foi na polícia civil?

T: Não lembro,
foi o dia que eu fui preso também. Eu já tava preso o dia que eu assinei esses papel
.

MP: Mas você lembra ou não o que você falou na delegacia?

T: Não.

MP: Você não lembra?

T: Que eu assinei o papel?

MP: Não, eu só estou perguntando se você lembra o que aconteceu na delegacia?

T: Só que eu fui preso e assinei os papel.

MP: Você lembra o que você falou na delegacia?

T: Não.

MP: E você foi fazer o que na delegacia?

T: Eu já tava preso, já.

MP: E nem do seu B.O. você lembra?

T:
Não, do meu B.O. eu lembro, ué; agora de B.O. dos outros eu não sei, não.

[...]”

O Promotor de Justiça leu a declaração extrajudicial subscrita por JOSÉ ESTEIVINIR na fase inquisitiva, mas este
afirmou não se lembrar de nada
,
“faz tempo já”
.

Indagado pelo Defensor Dativo, JOSÉ disse que
“não tem conhecimento de nada”
acerca dos fatos imputados a RYAN.

ELTON SOARES REZENDE, Policial Civil que participou das investigações do delito, narrou:

“T: No dia do crime a vítima entrou em contato comigo e anunciou que um suspeito armado teria entrado no mercado e anunciado o assalto; a menina que estava no caixa se assustou e começou a gritar; o suspeito aparentemente estava meio fora de si, aparentava estar nervoso na hora do roubo, efetuou um tiro na direção da vítima e não acertou; ela começou a gritar, o pai dela tava no fundo do mercado, saiu pra frente e o suspeito correu; o pai da vítima saiu correndo atrás do suspeito; depois que ele virou a rua, o suspeito deu dois tiros para trás e acabou fugindo. Naquele dia, o mesmo não foi capturado. A partir daí teve uma investigação e posteriormente a gente conseguiu a informação do JOSÉ ESTEIVINIR; o RYAN é usuário de drogas, já tinha sido preso inclusive antes, com TCO aberto na delegacia, o mesmo era usuário; RYAN tinha essa ligação com o JOSÉ ESTEIVINIR, porque comprava droga dele; o ESTEIVINIR foi preso e falou pra mim que tinha essa informação que o RYAN não tinha permissão pra fazer esse roubo, mas que ele foi lá e fez. Inclusive, em sede policial, o ESTEIVINIR deu detalhes de questão do roubo; como ele poderia saber que a vítima tinha se desesperado? Só alguém que estava lá, na hora do roubo, poderia saber tantos detalhes como ele deu; a gente já tinha o informante, tinha alguém da convivência do RYAN falando que tinha sido ele, no caso o ESTEIVINIR, aí a gente foi fazer um trabalho mais a fundo. No dia do roubo, foi deixado um chinelo para trás, nos autos tem fotos desse chinelo. Eu fiz uma averiguação na rede social do RYAN e existe um vídeo dele fazendo manobra com moto, empinando moto, que ele tá com esse chinelo, pelo menos é muito parecido com esse chinelo que foi apreendido; no dia da busca e apreensão, que foi deferida pelo juízo, quando cumprimos essa busca, em conversas com a mãe do RYAN, mostrando a foto do chinelo, ela falou que o chinelo era do filho dela, mesmo. Na busca e apreensão, se não me engano, foi encontrado cápsulas de mesmo calibre da arma que foi disparada lá no dia do ocorrido; o próprio RYAN, em sede policial, confirmou que foi o autor do roubo.

MP: Esse chinelo foi apreendido onde?

T: Esse chinelo, o suspeito correndo do pai da vítima, ele deixou pra trás. Foi tirado foto dele.

DD: Você disse que o RYAN foi preso no mesmo dia dos fatos?

T: Não, senhor. Ele foi preso uns sessenta e poucos dias depois, se não me engano, depois da investigação que foi feita, por força do mandado de prisão e de busca e apreensão. Foi preso na casa dele.”

DORIPES DEDIS ALVES DE JESUS, Policial Civil, informou que não se lembrava bem do fato, mas que participou das investigações posteriores, das quais também
“não se lembra muito bem”
, recorda-se
“apenas da prisão, o que foi feito na investigação eu não lembro”
, mas que desde o momento em que foi abordado, ainda na sua casa,
“ele assumiu o crime”
.

RYAN optou por permanecer em silêncio no seu interrogatório judicial.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória que, em relação à autoria, está assim fundamentada:

“[...] Os fundamentos para a imputação, inclusive nas alegações finais do Ministério Público, são:

1. Chinelo encontrado no local seria o mesmo visto em uma imagem do “facebook” e calçado pelo acusado;

2. A testemunha José Esteivenir, em Delegacia, indicou que o acusado foi o autor, com detalhes;

3. Na casa de Ryan, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão,
encontraram-se 14 cápsulas de revólver compatíveis com a encontrada no local dos fatos
, em que houve disparo.

Das oitivas dos que estavam no Mercado, não é possível extrair fundamento para a vinculação autoral, já que todos falaram que não era possível reconhecer o acusado.

Acerca do chinelo (ID 82514565, pág. 25), embora semelhantes, podendo ser o mesmo chinelo, não se concorda com a possibilidade de se concluir de tal forma, já que a imagem do facebook retrata uma posição distante, não suficiente para tal definição.

No tocante à oitiva em Delegacia de José Esteivenir, importante sublinhar que negou o narrado quando ouvido em Juízo.

Embora haja negativa, não podendo a oitiva em Delegacia ser usada diretamente, não há impedimento para que seja levado em consideração a partir do que foi produzido a partir dela.

Quer-se dizer com isso que as diligências feitas pelos policiais a partir da oitiva de José devem ser levadas em conta com a pertinência dada pela própria oitiva.

O que foi produzido em sede de investigação foi:

1. Encontro das cápsulas na casa de Ryan;

2. Interrogatório de Ryan em Delegacia (ID 82203340), em que dá detalhes e afirma ter sido o autor da conduta.

As cápsulas encontradas na casa de Ryan, do mesmo calibre do que foi encontrado no local dos fatos
,
somando-se ao que disse em seu interrogatório, levam à conclusão de que se vinculou à conduta imputada
.

Não se vê como seria possível apontar tantos detalhes acerca da dinâmica como fez no interrogatório
(ID 82203340).

Inexiste razão indicada (ou argumentada) para que a Delegacia criasse o conteúdo do interrogatório.

Assim, conclui-se que RYAN é autor do roubo. [...]”.

As imagens da câmera de segurança do estabelecimento comercial foram acostadas aos autos e, por elas, nota-se que o autor da tentativa de roubo estava com um casaco de moletom grande, que não permite identificar sua compleição física e, como relatou KATIELLY em juízo, não é possível ver
“sequer a cor da pele”
do agente.

A autoria foi atribuída a RYAN partindo-se da premissa que, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão deferido pelo juízo singular, teriam sido encontradas, na casa do apelante, “cápsulas de mesmo calibre do que foi encontrado no local dos fatos”.

No entanto, perscrutando o caderno investigativo,
não localizei o termo de apreensão das cápsulas supostamente localizadas na cena do crime. Não há registro algum sobre a existência delas
.

Registro que, nas declarações extrajudiciais de ITAMAR, ele disse que a arma seria
“possivelmente um calibre .38”
,
nada mais que isso
.

De fato, na residência de RYAN foram apreendidas 14 [quatorze] cápsulas deflagradas e 1 [uma] munição intacta, calibre .38, mas não foi localizada a arma.

O que há, em verdade, é
apenas o testemunho do Policial Civil ELTON
, que relatou em juízo ter ouvido a confissão extrajudicial de RYAN, que não se confirmou em juízo, pois ele optou por permanecer em silêncio.

Não desconheço que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado n. 8 da TCCR/TJMT],
no entanto, não é este o caso em espeque
.

A única prova judicializada que aponta RYAN como autor do crime é o depoimento de ELTON e ele parte da premissa que foi JOSÉ ESTEIVINIR quem deu os detalhes da empreitada criminosa.

Ocorre que JOSÉ ESTEIVINIR, ao ser auscultado na instrução processual, negou peremptoriamente tal fato, aduzindo que apenas assinou os papéis que lhe foram apresentados, acreditando tratar-se do
“seu B.O., e não do B.O. dos outros”
.

Essa negativa enfraquece a credibilidade do testemunho policial, mormente diante da impossibilidade de as vítimas reconhecerem o autor do delito.

Nessa ordem de ideias,
as provas coligidas não se afiguram seguras e convincentes a autorizar a condenação pela prática do crime
, razão pela qual, a meu sentir,
a absolvição é medida de rigor
.

Colho da jurisprudência:

[...] Como é sabido,
a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa
, de modo que, na espécie,
a ausência de provas seguras e consistentes da materialidade e autoria delitiva, impõe a manutenção da absolvição do apelado, devendo, pois, ser observado em seu favor o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, bem como o brocardo jurídico in dubio pro reo. Ademais,
não se pode olvidar, dada a sua importância, que em casos de crimes sexuais, realmente se atribui grande relevância à palavra da pessoa que alega ter sido vítima de delitos dessa natureza, cujas declarações servem de elemento de convicção de alto valor. Entretanto, tais afirmações devem estar respaldas nos autos, por meio de outras provas produzidas em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, LV da Constituição Federal), o que não aconteceu na hipótese
. Recurso desprovido.
[N.U 0002599-54.2014.8.11.0028, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 06/03/2023].

[...]
Se não há “elementos probatórios firmes e consistentes em demonstrar que o denunciado praticou o evento criminoso descrito na inicial acusatória, ou em outro tipo penal previsto na legislação pátria a ensejar a desclassificação do delito, a absolvição é medida que se impõe em consonância com o princípio in dúbio pro reo, pois, a condenação exige certeza, não bastando a mera possibilidade de ocorrência do evento delitivo”
(excertos da sentença).
“Não havendo nos autos provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, mercê das divergências acusatórias, imperiosa a absolvição do acusado, vez que a existência de dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio do in dubio pro reo
” (TJMT, Ap 155056/2012). “
Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório
.” (TJMT, Ap nº 0014936-96.2015.8.11.0042)
[N.U 1000044-12.2022.8.11.0046, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 13/02/2023].

[...] “Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes da autoria delitiva, aliada às contradições nos depoimentos da vítima e de sua mãe, cujos relatos não evidenciam, com segurança, a prática da conduta descrita na exordial acusatória: a absolvição do recorrente é medida que se impõe, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo.” (TJMT, Ap nº 20873/2016)
[N.U 0018534-19.2015.8.11.0055, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/01/2023, publicado no DJE 31/01/2023].

Fato é que
não há prova induvidosa da autoria do crime
, o que subtrai ao julgador o elemento basilar da condenação:
a convicção
.

Nessa ordem de ideias, não resta alternativa outra senão a aplicação da máxima
in dubio pro reo
.

Em reforço, colho da jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS FRÁGEIS E INSUFICIENTES
. REVISÃO. POSSIBILIDADE. NON LIQUET.
APLICAÇÃO DA REGRA DO IN DUBIO PRO REO
. 1. Embora o habeas corpus seja uma via que não admite dilação probatória, é possível aferir a legitimidade da condenação imposta a partir do exame da fundamentação contida no ato decisório. 2.
Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
. 3. Insta salientar, ainda, que
a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia
. [...]
[HC n. 721.869/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 9/12/2022].

[...] II - Na hipótese, contudo, a eg. Corte de origem, apreciando detalhadamente as provas produzidas nos autos - palavras da vítima corroboradas por outros elementos de convicção - concluiu pela
existência de razoáveis dúvidas quanto à configuração do delito de estupro de vulnerável, fazendo incidir, portanto, o princípio da presunção de inocência
. [...]
[AgRg no REsp n. 1.931.276/MS, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 27/9/2021].

[...]
Efetiva dúvida sobre a autoria e materialidade do delito - Aplicação do princípio in dubio pro reo no caso em exame - Provas insuficientes para trazer a certeza necessária à condenação. Absolvição mantida
. Recurso improvido (Relator(a): Freitas Filho; Comarca: Taubaté; Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 15/12/2016; Data de registro: 16/12/2016).

Na doutrina, CARLOS FONSECA MONNERAT, ao discorrer sobre o princípio constitucional da presunção de inocência, pontua o seguinte:

“A expressão ‘considerar culpado’ na dicção negativa do princípio da presunção de inocência, estatuído na Constituição Federal brasileira, é destinada a todos. É erga omnes.

Com relação ao juiz do processo, no entanto, assume um relevo muito particular. Isso porque é ele a quem incumbe decidir, ao final, se o acusado é ou não culpado.

Em todas as fases do processo, a presunção de inocência é importante. Tanto no trato da pessoa do acusado quanto com relação à regra do juízo. Toda vez que o juiz é chamado a decidir, sua decisão deve passar pelo filtro do in dubio pro reo.” (Inversão do Ônus da Prova no Processo Penal Brasileiro – Editora Comunicar, 2006, página 113).

A regra, como sabido, é a presunção da inocência, constitucionalmente assegurada, pois milita no processo penal o
princípio
in dubio pro reo.

As lições de NESTOR TÁVORA e ROSMAR RODRIGUES ALENCAR, bem como de EDILSON MOUGENOT BONFIM são esclarecedoras sobre o tema,
verbis:

“
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu.
Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator.
A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
”
(TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8ª Edição, rev. ampl. e atual. Editora JusPodivm: 2013, p. 405).

“Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei.
A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII
acima, evitando a confusão com o inciso II”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4 Edição, atual. de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por RYAN CHARLES PONCE e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
absolvê-lo
do crime de tentativa de roubo majorado
[art. 157, § 2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do CP], por insuficiência probatória [art. 386, VII, do CPP].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023